Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717946-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO RECORRIDOS: KS CAPITAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA., BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO COM TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira. 2. Segundo os elementos colhidos nos autos a Autora foi induzido por terceira a contratar empréstimo com os requeridos sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação dos bancos ou seus prepostos. O contrato celebrado com as instituições financeiras explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo. 3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira não pode obstar que o correntista transfira o dinheiro para quem lhe aprouver. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária dos Réus 4. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, argumentando, em síntese: (i) que o negócio jurídico em discussão é nulo, pois não contém assinatura; (ii) não lucrou com o negócio jurídico nulo e que o recebimento de valores e a realização de estorno foi fruto de dolo/fraude, razão pela qual não pode ser condenado a arcar com o pagamento de um crédito do qual não usufruiu; (iii) como não assinou a cédula de crédito em discussão, não obteve acesso à informação adequada e clara a respeito dos seus termos, não lhe tendo sido assegurada a liberdade de escolha; (iv) restou comprovada a responsabilidade dos Bancos recorridos quanto à fraude na cédula de crédito bancária, os quais, com base na teoria do risco-proveito, devem responder pelos vícios e prejuízos causados pelo negócio jurídico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Ao final, pede a condenação dos Bancos à anulação das cédulas de crédito bancárias, ao pagamento de indenização por danos morais, das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido informa que recebe toda intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE sob o n. 21.714 e na OAB/DF sob o no 43.367 (ID 60287567). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, 169 e 171, todos do CC, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Registre-se que, no tocante à divergência interpretativa, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda no que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante ao pedido de condenação dos Bancos à anulação das cédulas de crédito bancárias, ao pagamento de indenização por danos morais, das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025